Tribunal: TJMT
Processo: 1046982-04.2025.8.11.0000
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046982-04.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), WILLIASMAR DO NASCIMENTO GOMES - CPF: 057.535.081-46 (PACIENTE), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL VARZEA GRANDE (IMPETRADO), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA PALHARES DA SILVA - CPF: 006.546.651-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE REVISÃO DA PREVENTIVA. DECISÃO SUPERVENIENTE. SANEAMENTO DO FEITO. PREJUDICIALIDADE. NULIDADE POR TORTURA. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECLASSIFICAÇÃO DE ARTEFATO. MÉRITO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA E REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, alegando excesso de prazo no recebimento da denúncia, ausência de revisão nonagesimal da custódia, nulidade por tortura policial, desproporcionalidade da prisão em razão da reclassificação de arma para simulacro e ausência dos requisitos para a preventiva.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve perda superveniente do objeto quanto às alegações de excesso de prazo e ausência de revisão da prisão; (ii) analisar a viabilidade de reconhecimento de nulidade por tortura na via estreita do writ; (iii) avaliar se a reclassificação do artefato apreendido (simulacro) afasta a necessidade da custódia; (iv) examinar a idoneidade da fundamentação da prisão preventiva ante a gravidade concreta e o risco de reiteração..

III. Razões de decidir

3. A superveniência de decisão judicial que recebe a denúncia, designa audiência e reavalia a necessidade da prisão preventiva torna prejudicada a análise das teses de excesso de prazo e omissão na revisão da custódia.

4. A apuração de suposta tortura policial demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, não sendo suficiente, por si só, para afastar a custódia cautelar quando amparada em outros elementos probatórios..

5. A reclassificação do objeto apreendido de arma de fogo para simulacro constitui matéria de mérito e não afasta, isoladamente, os requisitos da prisão preventiva.

6. A custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos e pelo risco concreto de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

Tese de julgamento:

"1. A superveniência de decisão que impulsiona o feito e reavalia a custódia prejudica as alegações de excesso de prazo e ausência de revisão nonagesimal. 2. A via do habeas corpus é inadequada para o exame de alegações de tortura que demandam dilação probatória. 3. A expressiva quantidade de drogas e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, 316, parágrafo único, e 319.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado Orientativo n. 25; TJMT, N.U 1041413-22.2025.8.11.0000, Rel. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 17/12/2025.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WILLIASMAR DO NASCIMENTO GOMES
, visando a revogação de sua prisão preventiva, decretada no bojo dos autos nº 1037913-39.2025.8.11.0002, em trâmite na 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06).

A impetração sustenta, em síntese:
i)
excesso de prazo para o recebimento da denúncia e ausência de revisão nonagesimal da custódia (art. 316, parágrafo único, do CPP);
ii)
nulidade das provas obtidas mediante suposta tortura policial;
iii)
descaracterização da gravidade do delito ante a comprovação de que a arma apreendida era um simulacro (airsoft);
iv)
ausência de contumácia delitiva, dada a revogação de prisão em processo distinto (Comarca de Aripuanã); e
v)
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, pugnando pela aplicação de medidas cautelares diversas.

A liminar foi
indeferida
(Id. 338896391).

A autoridade coatora prestou informações, noticiando o recebimento da denúncia e a manutenção da segregação cautelar em decisão datada de 04/02/2026. (Id. 344337868)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento parcial
, por
prejudicialidade superveniente
quanto ao alegado excesso de prazo (recebimento da denúncia) e à revisão periódica, e, no mérito remanescente, pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

A defesa alegou constrangimento ilegal decorrente da demora no recebimento da denúncia e da omissão do Juízo
a quo
em reavaliar a necessidade da prisão no prazo de 90 (noventa) dias.

Contudo, compulsando as informações prestadas pela autoridade impetrada (ID 344337868), verifica-se que, em
04 de fevereiro de 2026
, o magistrado de primeiro grau proferiu decisão saneadora na qual:
a)
recebeu a denúncia;
b)
designou audiência de instrução e julgamento para 06/02/2026; e
c)
reavaliou expressamente a prisão preventiva, mantendo-a de forma fundamentada.

Dessa forma, a superveniência de decisão impulsionando o feito e reanalisando os requisitos da custódia cautelar esvazia o objeto da impetração nesses pontos. O alegado excesso de prazo foi superado pela marcha processual atual, e a revisão do art. 316 do CPP foi efetivada, cessando a suposta omissão.

Assim,
JULGO PREJUDICADO
o
writ
quanto a estes tópicos.

No mérito, a defesa sustenta a nulidade das provas, alegando que o paciente teria sido submetido a tortura física e psicológica pelos agentes policiais para indicar a localização dos entorpecentes, invocando a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada.

O pedido não merece acolhimento.

A via estreita do
Habeas Corpus
não comporta dilação probatória necessária para aferir a veracidade de alegações fáticas complexas, como a ocorrência de tortura no momento da abordagem, quando estas não se mostram evidentes de plano.

No caso concreto, o auto de prisão em flagrante e o boletim de ocorrência descrevem que a localização inicial da droga (um tablete de
skank
) ocorreu durante busca veicular em abordagem de trânsito motivada por atitude suspeita (veículo em alta velocidade e com características irregulares). As diligências subsequentes, que culminaram na apreensão de grande quantidade de entorpecentes (quase 27kg de maconha/skank e cocaína) e apetrechos, decorreram, em tese, do estado de flagrância e do desdobramento natural da ocorrência.

Ademais, conforme informações da autoridade coatora, há nos autos um "Auto de Resistência" lavrado pelos policiais, justificando o uso de força moderada para conter o paciente, o que, a princípio, contrapõe a tese de tortura gratuita e justifica as lesões descritas no laudo pericial.

Eventuais abusos na prisão em flagrante devem ser apurados em procedimentos autônomos (administrativos e penais), não tendo o condão, por si sós, de anular a ação penal ou relaxar a prisão preventiva, mormente quando a materialidade e a autoria delitiva estão amparadas em elementos objetivos (apreensão da droga e laudos periciais), independentes da suposta confissão informal.

Nesse sentido, o magistrado singular já determinou a remessa de cópias à Corregedoria da Polícia Militar para apuração, medida adequada ao caso. Não há, portanto, prova pré-constituída inequívoca da ilicitude probatória capaz de anular o feito nesta via sumária.

Argumenta, ainda, que a confirmação pericial de que o objeto apreendido era uma pistola de
airsoft
(simulacro) e não uma arma de fogo real descaracteriza a gravidade da conduta e a periculosidade do agente.

O pleito não merece acolhimento.

Embora a perícia tenha confirmado tratar-se de simulacro, tal fato não esvazia os requisitos da prisão preventiva decretada com base no tráfico de drogas. O crime de tráfico (art. 33 da Lei 11.343/06) independe do emprego de arma de fogo para sua configuração ou gravidade abstrata.

A utilização de simulacro em contexto de traficância, contudo, é elemento que pode ser valorado para aferir o
modus operandi
e a periculosidade social do agente, pois demonstra, no mínimo, o intuito de intimidação e a estruturação da atividade ilícita. A ausência de potencial lesivo real do artefato não anula o risco à ordem pública gerado pela mercancia de entorpecentes em larga escala.

Portanto, a reclassificação do objeto é matéria de mérito que influenciará na dosimetria ou tipificação (afastando eventual causa de aumento ou crime autônomo do Estatuto do Desarmamento), mas não possui força para, isoladamente, revogar a custódia cautelar fundada na gravidade do tráfico de drogas.

A defesa alega também a ausência de fundamentos para a preventiva, citando condições pessoais favoráveis e a revogação de prisão em outro processo (Comarca de Aripuanã) como fato novo que afastaria a contumácia delitiva.

O pedido não merece acolhimento.

A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública
, ancorada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante transportando drogas e indicou local onde armazenava vultosa quantidade de entorpecentes. Ao todo, foram apreendidos aproximadamente
27kg (vinte e sete quilogramas) de maconha/skank
, além de porções de cocaína, balanças de precisão, rolos de filme plástico e até uma mini lavadora utilizada no refino/preparo, evidenciando dedicação à atividade criminosa e não mero tráfico ocasional.

Conforme entendimento consolidado, a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas constituem fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva." (Enunciado Orientativo 25 - TJMT).

Além disso, o paciente tentou ocultar sua identidade apresentando documento falso (CNH digital em nome de terceiro) no momento da abordagem e possuía mandado de prisão em aberto. O fato de ter obtido liberdade provisória em outro processo (Comarca de Aripuanã) não gera direito automático à soltura neste feito. Pelo contrário, a existência de outra ação penal por crime da mesma natureza, somada à nova prisão com grande quantidade de droga, reforça o
risco concreto de reiteração delitiva
e o desprezo para com a justiça, justificando a necessidade da segregação para interromper a atuação criminosa.

Nesse sentido:

"O risco de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de outras ações penais em curso por crimes graves, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva visando a garantia da ordem pública." (N.U 1041413-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 19/12/2025)

Diante da gravidade concreta (quantidade de droga e petrechos) e do histórico do paciente (reiteração e uso de documento falso), as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas para acautelar a ordem pública.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial:

1.

NÃO CONHEÇO
do
habeas corpus
no tocante às alegações de excesso de prazo para recebimento da denúncia e ausência de revisão nonagesimal, julgando-as
PREJUDICADAS
;

2.

Na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
, mantendo a prisão preventiva do paciente
WILLIASMAR DO NASCIMENTO GOMES
, por estarem presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026